Tribunal: TJDFT
Processo: 0011931-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Anulatória de compra e venda de imóvel: transcorrido o prazo decadencial de quatro anos para o ajuizamento da ação anulatória.

Indenização - Perdas e danos: Prescrição decenal não configurada. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral. Litigância de má-fé não caracterizada.